Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-09.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009914-09.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (RECORRIDO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES –
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE RETIFICOU, EM PARTE, A SENTENÇA REEXAMINADA – OMISSÃO EVIDENCIADA – NEGATIVA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ADMINISTRATIVO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO N. 1.410/2013 – RISCO DE LESÃO GRAVE RECONHECIDO PELA PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO COM FUNDAMENTO NO ART. 77, § ÚNICO, DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002
–
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admitido, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

2. Na presente hipótese, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada e, assim, ratificar integralmente a sentença reexaminada, porquanto a própria autoridade impetrada reconheceu a presença do risco de lesão grave em desfavor da impetrante, diante da possibilidade de prejuízos decorrentes da cassação do benefício fiscal, o que autoriza a atribuição do efeito suspensivo ao recurso administrativo, com fulcro no artigo 77, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.692/02.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, retificou,
em parte, o ato sentencial

apenas para conceder parcialmente a segurança pretendida no mandado de segurança, no sentido de
assegurar à impetrante que a autoridade coatora proceda com a análise fundamentada do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo protocolizado sob o nº 199182/2016, observando, para tanto, a previsão legal existente no artigo 77, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.692/2002.

A embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão deixou de considerar se, mesmo preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso administrativo, a autoridade coatora poderia indeferi-lo.

Esclarece que,
“no presente caso, a autoridade administrativa
reconheceu
a
presença
do requisito legal autorizador do efeito suspensivo, qual seja a presença do risco de lesão grave e prejuízo (§ ú, art. 77, Lei Estadual n.º 7.692/2002), contudo não o concedeu sob o argumento de que inexistia amparo legal.”

Salienta que o presente mandado de segurança foi impetrado tendo em vista a negativa da autoridade coatora em conceder o efeito suspensivo ao recurso administrativo, sob o argumento de que não há previsão no Decreto nº 1.410/2003, apesar de reconhecer a presença do requisito autorizador de sua concessão, qual seja o risco de lesão grave.

Defende que a omissão apontada merece ser suprida, à luz dos princípios da motivação e da fundamentação das decisões, a fim de que seja esclarecido se, mesmo com a presença do requisito legal autorizador da concessão do efeito suspensivo, assim reconhecido pela autoridade administrativa, esta poderia negá-lo.

Com essas considerações, postula pelo provimento destes embargos declaratórios
“para sanar a omissão apontada e, sendo o caso, atribuir-lhes excepcional efeitos infringentes
para que seja concedida a ordem para ‘
reconhecer o direito da impetrante/embargante à concessão do efeito suspensivo previsto no artigo do artigo
77
da Lei Estadual nº.
7.692/2002
, posto que a própria autoridade coatora reconheceu a presença do risco de dano a que alude o seu parágrafo único.’
”

O embargado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar resposta.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Numa análise dos autos, e a par das considerações levantadas pela embargante, verifico que procede sua pretensão, na medida em que, realmente, houve omissão no acórdão embargado no que diz respeito ao fato de que a própria autoridade administrativa reconheceu o preenchimento do requisito autorizador da concessão do efeito suspensivo ao recurso administrativo, mas, mesmo assim, o indeferiu, sob o argumento de que o Decreto nº 1.410/2003 não o autoriza.

Com efeito, é cediço que ao Poder Judiciário é vedado apreciar o mérito, a conveniência e a oportunidade que motivaram a conduta administrativa, permitindo, apenas e tão somente, a análise da legalidade estrita e dos requisitos formais exigidos para a prática do ato.

Entretanto, no caso em apreço, a própria autoridade impetrada reconheceu a presença do risco de lesão grave em desfavor da impetrante, diante da possibilidade de prejuízos decorrentes da cassação do benefício fiscal, requisito legal que autoriza a atribuição do efeito suspensivo ao recurso administrativo, com fulcro no artigo 77, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.692/02.

Não obstante a isso, a autoridade coatora não concedeu o efeito suspensivo, sob o argumento de que, no Decreto nº 1.410/2003, inexiste dispositivo que autorize a sua concessão, indeferindo-o, tão somente, por esse motivo, desconsiderando o quanto previsto no
artigo 77, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.692/2002, que r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

Além disso, o artigo 10 do Decreto Estadual nº 1.410/2003, citado pela autoridade impetrada, apenas determina que
“o
s recursos contra as deliberações do CEDEM serão apreciados e julgados pelo Conselho, devendo os pedidos respectivos ser dirigidos ao Presidente, devidamente fundamentados ou instruídos com novos elementos e protocolados na Secretaria-Executiva do CEDEM, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência da decisão,”
inexistindo proibição à concessão de efeito suspensivo aos recursos interpostos contra suas deliberações.

Inclusive, sobre a questão, c
olhe-se da sentença ora reexaminada a seguinte fundamentação:

“No caso em análise, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, prevê a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso administrativo desde que reconhecido o justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução.

Logo, caberá a autoridade coatora realizar a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo protocolado sob o n. 199182/2016, não podendo deixar de efetivá-la sob a alegação de que o Decreto Estadual n. 1.410/2003, no seu art. 10, não autorizou o efeito suspensivo ao recurso de suas deliberações (Num. 1501658 - Pág. 1).

A propósito, anoto que o referido Decreto Estadual apenas dispôs que os recursos contra as deliberações do CEDEM serão apreciados e julgados pelo Conselho.

Tal previsão normativa, embora não tenha constado expressamente a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo pela autoridade julgadora do recurso, não possui o condão de afastar a legislação estadual pertinente à matéria, de onde se constata a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos recursos administrativos.

Nessa toada, extrai-se dos autos que no ato coator a autoridade impetrada reconheceu a presença do risco de lesão grave, requisito legal que autoriza atribuição do efeito suspensivo (§ ú, art. 77, da Lei Estadual nº 7.692/02), contudo o negou sob o argumento de que o Decreto nº 1.410/2013 não autorizava, conforme reprodução da sua decisão constante do id. 1501658, pág. 2, último parágrafo.

Ora, tem-se cristalina a demonstração pela impetrante de seu direito líquido e certo, contanto presente o justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação eis que reconhecida a presença pela própria autoridade ré, portanto fato incontroverso (Id. 1501658, pág. 2, último parágrafo), se limitando a não atribuir referido efeito por entender que não haveria previsão no regimento interno daquela Casa, o que, consoante já exposto, perfeitamente aplicável, em consonância com o previsto no art. 77, § único, da Lei n. 7.692/2002.”

Dessa forma, escorreita a sentença, que concedeu a segurança pretendida para permitir que a autoridade coatora conceda o efeito suspensivo ao recurso administrativo nº 199182/2016, com base no
artigo 77, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.692/2002, razão pela qual merece ser integralmente ratificada.

Assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada é medida que se impõe.

Isto posto,
acolho
os embargos declaratórios, atribuindo efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado, a fim de, em reexame necessário,
ratificar integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022